Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. INDICATIVOS DE QUALIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL SUFICIENTES.
1. Restando suficientemente comprovados os indicativos de qualificação do delito de homicídio, consoante inteligência do § 1o do artigo 413 do Código de Processo Penal, escorreita a decisão de pronúncia que consigna em seu dispositivo a possível presença das respectivas qualificadoras.
2. Eventuais dúvidas a respeito da caracterização (ou não) das qualificadoras elencadas na denúncia, e aparentemente evidenciadas pelas provas produzidas, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete acatá-las ou afastá-las no caso concreto.
3. Recurso conhecido e não provido.